Tribunal: TJMT
Processo: 1038489-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038489-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.098.601-40 (ADVOGADO), LUIZ CONCEICAO DE MOURA JUNIOR - CPF: 704.158.781-95 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.098.601-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO FLAGRANTE E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ANÁLISE DE TESES QUE DEMANDAM APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. LEGALIDADE DO INGRESSO POLICIAL NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESPICIENDO. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá (MT) que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, detido pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, após abordagem policial em estabelecimento comercial onde foram encontrados 166,74 gramas de cocaína, distribuídos em 62 porções, além de balança de precisão e outros apetrechos utilizados para fracionamento e comercialização de entorpecentes.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso policial no estabelecimento comercial sem mandado judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir:

1. O
habeas corpus
não é via adequada para análise de teses que demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório, como alegações de irregularidade na condução do flagrante, entrada dos agentes na residência sem fundadas razões e ausência de dolo específico de tráfico.

2. O ingresso policial no estabelecimento comercial sem mandado judicial foi legítimo, pois amparado em fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito, consistentes em denúncia anônima detalhada e comportamento evasivo do paciente ao perceber a presença policial.

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da considerável quantidade de entorpecentes apreendidos (166,74 gramas de cocaína), distribuídos em diversas porções (62 pinos), além da presença de balança de precisão e outros apetrechos utilizados para fracionamento e comercialização do entorpecente.

4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não conduzem ao reconhecimento do
status libertatis
quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

6. A prisão domiciliar para homem com filho de até doze anos incompletos não possui caráter absoluto ou automático, exigindo comprovação da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores, prova não apresentada no caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento: 1. O
habeas corpus
não é via adequada para análise de teses que demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório. 2. O ingresso policial em estabelecimento comercial sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 3. A considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada à forma de acondicionamento e à presença de apetrechos para fracionamento e comercialização, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, XI, da Constituição Federal; arts. 282, §6o, 310, 312, 313, 314, 318, V, 319, do Código de Processo Penal; art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE n. 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); RE n. 1.491.517-AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; RE n. 1.513.778-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma; STJ - AgRg no HC n. 560.702/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz; AgRg no RHC n. 125.192/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; AgRg no HC n. 727535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha; AgRg no HC n. 451.403/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas; HC 498.862/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; AgRg no HC n. 914.866/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Luiz Conceição de Moura Júnior
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal nos autos no 1021403-25.2025.8.11.0042, oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
24/10/2025
pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Relata a impetrante que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, pois, não foi flagrado na mercancia do entorpecente, o qual era destinado a uso próprio.

Sustenta que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, pois, afirma que houve ingresso dos policiais em estabelecimento comercial sem fundadas razões, devendo ser declaradas ilícitas as provas derivadas desta prisão.

Aduz que houve violação ao direito de defesa, pois, foi ignorado o pedido de contato prévio com o paciente.

Afirma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para conceder o retorno ambulatorial ao paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem ainda, sejam declaradas nulas as provas obtidas mediante violação de domicílio e, consequentemente, desentranhadas dos autos. Alternativamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de o paciente ser genitor de filhos menores, nos termos do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal (Id. 325878370). Juntou documentos (Ids. 325878386 a 325894371).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 326543376).

As informações foram prestadas (Id. 327683371).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalicio Barbosa, manifestou-se pelo parcial conhecimento da ordem e, na parte conhecida, pela denegação (Id. 332595394), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, COM SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS.
1.
IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO FLAGRANTE E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPERTINÊNCIA. ESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO ADMITE DISCUSSÕES APROFUNDADAS DE TESES DA AÇÃO PENAL QUE IMPÕEM O EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EM QUE SE DERAM A CENA CRIMINOSA. VIA INADEQUADA.
2.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E DA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE CONDUTA.
3.
APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
4.
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPERTINÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAÇÃO.”
(
Sic
.)

A impetrante manifestou-se nos autos, reiterando os argumentos do
mandamus
acerca da alegada imprescindibilidade do paciente no cuidado dos filhos (Id. 337065894). Juntou documentos (Ids. 337069873 a 337069882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Conceição de Moura Júnior
, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal nos autos no 1021403-25.2025.8.11.0042, oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/10/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), após denúncia anônima que indicava a "Distribuidora Reis", localizada na Avenida 30, Bairro Jardim Industriário, em Cuiabá/MT, como ponto de tráfico associado à facção criminosa Comando Vermelho.

Segundo o auto de prisão em flagrante, a guarnição policial, ao chegar ao local indicado, avistou três indivíduos no interior do estabelecimento, sendo que um deles, posteriormente identificado como o paciente, demonstrou nervosismo e deslocou-se rapidamente para os fundos do estabelecimento ao perceber a presença dos policiais.

Na busca pessoal, foram encontrados em poder do paciente 10 (dez) pinos de substância análoga à cocaína. O paciente informou ser proprietário do estabelecimento e indicou aos policiais que havia mais entorpecentes escondidos entre galões de água, onde foram localizados um prato, uma colher e uma faca com resquícios de entorpecentes, uma porção média de cocaína, uma porção média de pasta base de cocaína, 52 (cinquenta e dois) pinos de cocaína e uma balança de precisão em funcionamento.

Conforme laudo pericial, os materiais apreendidos totalizaram 166,74 gramas de massa bruta, com resultado positivo para cocaína (Id. 325878386, p. 44/50).

Em audiência de custódia realizada no dia seguinte, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

A impetrante busca o reconhecimento da nulidade de todas as provas obtidas em razão da busca pessoal do paciente, alegando que houve o ingresso dos policiais no estabelecimento comercial sem a ocorrência de fundadas razões.

Sustenta a negativa de autoria do beneficiário, sob o argumento de ausência de comprovação da mercancia ilegal.

Alega, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não estão presentes os requisitos da segregação cautelar.

De início, verifico que parte das alegações trazidas pela impetrante não comporta análise na via estreita do
habeas corpus
, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório.

Com efeito, as teses relativas à irregularidade na condução do flagrante em razão da dinâmica da abordagem policial, à entrada dos agentes na residência sem fundadas razões e à ausência de dolo específico de tráfico impõem o exame minucioso das circunstâncias fáticas em que se deu a cena delituosa, o que é inviável na via eleita.

O
habeas corpus
, por sua natureza de rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória, sendo inadequado para discussões que demandam revolvimento aprofundado de provas. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

À propósito:

[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitosprevistos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...]
(RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo no 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A suposta nulidade apontada pela impetrante, no sentido de ter ocorrido invasão do estabelecimento comercial sem prévia investigação, não deve ser conhecida, primeiramente em razão de não ser o
habeas corpus
remédio adequado quando ajuizado com o objetivo de promover análise da prova penal, reexame do conjunto probatório regularmente produzido, reapreciação de matéria de fato e revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

Portanto, não conheço das alegações relativas à irregularidade na condução do flagrante, à entrada dos agentes na residência sem fundadas razões e à ausência de dolo específico de tráfico, por demandarem aprofundado exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Embora tenha afastado o conhecimento das teses que demandam aprofundado exame fático-probatório, entendo pertinente tecer algumas considerações sobre a legalidade do ingresso policial no estabelecimento comercial, diante da relevância da questão para a análise da legalidade da prisão.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"
.

No caso em análise, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e do auto de prisão em flagrante, a guarnição policial recebeu denúncia anônima detalhada, indicando a "Distribuidora Reis" como ponto de tráfico associado à facção criminosa Comando Vermelho. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram três indivíduos no interior do estabelecimento, sendo que um deles, posteriormente identificado como o paciente, demonstrou nervosismo e deslocou-se rapidamente para os fundos do estabelecimento ao perceber a presença policial.

Esse comportamento evasivo do paciente, aliado à denúncia anônima detalhada, constituiu fundada razão para a abordagem e posterior busca pessoal, que resultou na apreensão de 10 (dez) pinos de cocaína em seu poder. Trata-se, portanto, de situação de flagrante delito, que autoriza o ingresso policial no estabelecimento comercial sem mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
"a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial"
(RE n. 1.491.517-AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024, DJe 28/11/2024).

Portanto, neste momento, não vislumbro ilegalidade no ingresso policial no estabelecimento comercial, tendo em vista a existência de fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito.

Acerca da alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva, transcrevo a decisão ora questionada:

“[...]
I – Da custódia

Malgrado o autuado não tenha relatos de maus tratos ou tortura, requisite-se o exame de corpo de delito definitivo para juntada aos autos.

II – Da prisão em flagrante

O representante do Ministério Público, neste ato, pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública. A Defesa, por sua vez, requereu o relaxamento da prisão em flagrante ou a concessão da liberdade provisória
.

Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante que o autuado
Luiz Conceição de Moura Junior
, qualificado nos autos, foi preso em estado de flagrância, pela suposta violação ao delito previsto no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas)
.

No tocante às circunstâncias da prisão em flagrante, verifica-se que foram precedidas de busca domiciliar, realizada nos termos dos arts. 240, § 1o, do Código de Processo Penal.

A respeito da busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal definiu, em recurso afetado à sistemática da repercussão geral (Tema 280), que a "
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
".

Assim, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo (a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno) quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência, no interior da casa, de situação de flagrante delito, inclusive em crimes permanentes.

No caso dos autos, os policiais militares que atuaram na ocorrência narraram que por volta das 20h26, uma guarnição policial recebeu informações de um transeunte, que preferiu não se identificar por medo de represálias do Comando Vermelho, sobre a utilização da Distribuidora Reis, situada na Avenida 30, Bairro Jardim Industriário, como ponto de comércio e distribuição de drogas.

Diante da denúncia, a equipe deslocou-se imediatamente até o local, onde avistou três indivíduos no interior do estabelecimento. Um deles, identificado posteriormente como Luiz Conceição, trajando camiseta amarela e bermuda preta,
demonstrou nervosismo ao perceber a presença policial e dirigiu-se rapidamente a um banheiro nos fundos da distribuidora
.

Os policiais realizaram a abordagem dos presentes e, na busca pessoal em Luiz Conceição, localizaram dez pinos de substância análoga à cocaína já prontos para a venda. Os demais indivíduos, que alegaram ser apenas clientes, não portavam nenhum material ilícito. Luiz declarou ser proprietário do estabelecimento e confirmou que os outros presentes eram clientes.

Questionado sobre a existência de mais entorpecentes, informou que havia drogas escondidas entre os galões de água. Em diligência, os agentes encontraram um prato, uma colher e uma faca com resquícios de drogas, além de uma porção de cocaína, outra de pasta base de cocaína, cinquenta e dois pinos de cocaína prontos para o comércio e uma balança de precisão em funcionamento.

Destarte, constata-se que a busca domiciliar foi devidamente precedida de fundadas razões que ressaem das circunstâncias objetivas de
existência de denúncias anônimas específicas contra o autuado e fuga do suspeito para o interior do imóvel ao avistar os policiais
.

Nesse passo, colha-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema em comento:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.

1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

2.
Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal
.

(RE n.1.491.517-AgR-EDv, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/2024, DJe de 28/11/2024– grifei.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE JUSTA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a absolvição do réu sob o fundamento de nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial.

2. O agravante sustenta afronta ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, sustentando que a busca foi precedida de fundadas razões, em conformidade com a jurisprudência fixada no Tema n. 280 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se a busca pessoal e o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, estavam amparados por fundadas razões que configurassem justa causa, conforme a interpretação constitucional fixada no Tema n. 280/RG e na jurisprudência da Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece como legítimas a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori
.

5. No caso, o acórdão recorrido divergiu da orientação consolidada no Tema n. 280, desconsiderando elementos que indicavam a presença de justa causa, como a denúncia qualificada e a conduta suspeita do réu ao adentrar apressadamente o imóvel ao avistar a polícia.

6. Não há necessidade de revolvimento fático-probatório, considerando o caráter incontroverso dos fatos delineados no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO

7.
Agravo interno provido. Recurso extraordinário provido para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a validade da busca pessoal e domiciliar
.

(RE n. 1.513.778-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 6/11/2024, DJe de 8/1/2025 – grifei.)

Por fim, constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante (CPP, art. 310, I), razão pela qual
HOMOLOGO
o auto.

Passo a análise da conversão da prisão em preventiva ou concessão da liberdade provisória (CPP, art. 310, II e III):

Realizo, inicialmente, o controle da prisão, nos termos dos incisos I, II e III, do art. 310, do CPP com a observância das recomendações do Conselho Nacional de Justiça.

Após detida análise das circunstâncias fáticas colhidas pela douta Autoridade Policial nos autos de flagrante ora em apreço, patente verifica-se a impossibilidade da concessão da liberdade provisória ao autuado. Explico:

Reza o art. 312 do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso versando, verifica-se dos elementos indiciários colhidos até o presente momento, a existência do fumus comissi delicti consistentes, quanto à prova da
materialidade
, no Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial, bem como nos depoimentos colhidos.

Conforme o Laudo Pericial acostado aos autos no id. 212866598, foram apreendidos:

Material "A"
. 01 (uma) porção de material sólido de tonalidade amarelada na forma de pedra, envolta em fragmento plástico transparente, fechada por dobradura do próprio plástico. O material anteriormente descrito encontrava-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo no
04235399
.

Material "B"
. 01 (uma) porção de material sólido de tonalidade esbranquiçada na forma de pedras, envolta em fragmento plástico de cor predominante azul, fechada por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo "trouxa". O material anteriormente descrito encontrava-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo no
04235399
.

Material "C"
. 62 (sessenta e duas) porções de material sólido de tonalidade amarelada na forma de pó e grânulos, acondicionadas individualmente no interior de tubos plásticos de cor preta, cônicos e tampados. O material anteriormente descrito encontrava-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo no
06192353
.

Material "D"
. 01 (uma) balança de precisão operante, 01 (uma) faca, 01 (uma) colher e 01 (um) prato contendo resquícios de material sólido aderidos em suas superfícies. O material anteriormente descrito encontrava-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo no
06192353
.

Os quatro materiais apreendidos totalizaram 166,74 gramas de massa bruta e apresentaram resultado POSITIVO para a presença de cocaína.

Quanto à
autoria
delitiva, verificam-se indícios suficientes que apontam ao autuado, conforme depoimentos dos policiais militares acima reproduzidos.

Demonstrado, portanto, o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública.

Isso porque o risco de reiteração delitiva se mostra como fator apto a
abalar a ordem pública
no caso concreto, evidenciada sobretudo
pela apreensão de expressiva quantidade de drogas (
62 pinos de cocaína
pesando aproximadamente 166g), assim como de apetrechos ligados à produção e ao comércio dos entorpecentes, tal como uma
balança de precisão
que estava em pleno uso durante o flagrante
.

Desta forma, o ímpeto criminoso do autuado
não será contido com medidas cautelares diversas da prisão
. Em liberdade, o autuado encontrará os mesmos estímulos para a prática de crimes envolvendo o tráfico de drogas, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Tais fatos
demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção
, nos termos exigidos pelos art. 312, § 2o, e art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos o flagrado não praticou o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, art. 314).

Ex positis, com fundamento no art. 310, II c/c o art. 312, § 2o c/c art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, em consonância ao parecer ministerial,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
do autuado
LUIZ CONCEIÇÃO DE MOURA JUNIOR
, para garantia da ordem pública. [...]”
(Id. 325878386, p. 55/59)

Acerca da alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, bem ainda, da falta dos requisitos da segregação cautelar, a autoridade apontada como coatora analisou o
fumus comissi

delicti
e o
periculum libertatis
.

Verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da considerável quantidade de entorpecentes apreendidos (166,74 gramas de cocaína), distribuídos em diversas porções (62 pinos), além da presença de balança de precisão e outros apetrechos utilizados para fracionamento e comercialização do entorpecente.

Conforme consta na decisão ora questionada, o próprio paciente informou aos policiais onde havia mais entorpecente escondido.

A prisão visa, ainda, evitar a reiteração delitiva, com base no
modus operandi
supostamente praticado pelo beneficiário.

No caso, considerou-se a quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente, aliada à apreensão de balança de precisão, a qual estava em pleno funcionamento no ato da abordagem, além de petrechos utilizados no preparo da droga para a venda (prato, colher e faca com resquícios de entorpecente).

A decisão constritiva destacou que
"o risco de reiteração delitiva se mostra como fator apto a abalar a ordem pública no caso concreto, evidenciada sobretudo pela apreensão de expressiva quantidade de drogas (62 pinos de cocaína pesando aproximadamente 166g), assim como de apetrechos ligados à produção e ao comércio dos entorpecentes, tal como uma balança de precisão que estava em pleno uso durante o flagrante"
.

Ressaltou, ainda, que
"em liberdade, o autuado encontrará os mesmos estímulos para a prática de crimes envolvendo o tráfico de drogas, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário"
.

Tais circunstâncias, aliadas aos indícios colhidos nos depoimentos dos policiais militares e ao contexto da abordagem, revelam probabilidade concreta de reiteração delitiva, considerada a forma de execução atribuída ao paciente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade de droga apreendida"
(AgRg no HC n. 560.702/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/5/2020, DJe 28/5/2020).

No mesmo sentido:

"No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes (aproximadamente 1,050 kg - um quilograma e cinquenta gramas – de cocaína). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública"
(AgRg no RHC n. 125.192/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 12/5/2020, DJe 18/5/2020)

Ademais,
"são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente"
(AgRg no HC n. 727535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10/5/2022, DJe 13/5/2022).

Desta feita, neste momento, entendo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Portanto, não vislumbro ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a presença de fundamentação concreta, baseada em elementos idôneos que demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Com relação ao suposto cerceamento de defesa, entendo que a alegação de que a impetrante não conseguiu contato com o paciente por ter sido ignorada não está comprovada no
mandamus
.

Cumpre ressaltar que o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza mandamental, de caráter documental, exigindo prova pré-constituída das alegações, visto que não comporta dilação probatória.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

É dos autos que a impetrante juntou documentos ao
mandamus
, todavia, não colacionou aos autos documentos suficientes para se analisar o suposto cerceamento de defesa, sendo inviável a análise do alegado constrangimento ilegal.

Embora tenha juntado no
writ

“prints”
de tela de aplicativo de mensagens (Id. 325878385), tal documento não é apto a demonstrar que houve algum empecilho ao contato com o beneficiário.

Além disso, não há comprovação de que a impetrante não tenha tido contato com o paciente através de
“link”
encaminhado.

Por fim, não há sequer a data das supostas mensagens ou confirmação da identidade do interlocutor.

Há, na verdade, uma completa ausência documental que demonstre o suposto constrangimento ilegal mencionado pela impetrante.

Assim, não se permite analisar o suposto constrangimento ilegal, haja vista não terem sido colacionadas ao presente
mandamus
a documentação necessária para a devida apuração do alegado.

A impetrante limita-se a alegar respectivos fatos, omitindo-se de trazer aos autos qualquer documento hábil a comprovar seus argumentos.

É cediço que as condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não conduzem ao reconhecimento do
“status libertatis”
quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. [...]"
(HC 498.862/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

No mesmo sentido, é o Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
"As condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP"
.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo que, no caso concreto, tais medidas se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (166,74 gramas de cocaína), distribuídos em diversas porções (62 pinos), além da presença de balança de precisão e outros apetrechos utilizados para fracionamento e comercialização do entorpecente, demonstra que medidas alternativas seriam insuficientes para prevenir a reiteração delitiva.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

"1. A decretação da prisão preventiva por tráfico de drogas justifica-se quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada por elementos como a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a confissão informal do agente e a dinâmica do flagrante."
(N.U 1021440-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Sob esse prisma, ressai do quadro fático apresentado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do Código de Processo Penal) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais, diante da gravidade concreta do crime, até mesmo porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do Código de Processo Penal), não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

"HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. [...] 4. É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP."
(TJMT. 1006772-13.2022.8.11.0000, DESEMBARGADOR RELATOR RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022. Publicado no DJE 30/05/2022)

Portanto, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, verifico que a impetrante não comprovou a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores de 12 anos.

Embora tenham sido juntadas certidões de nascimento de
P. S. D. M.
(Id. 337069877),
P. H. S. S. R.
(Id. 337069878),
J. H. D. S. N.
(Id. 337069880),
C. A. S. S.
(Id. 337069881), verifica-se que o paciente é genitor apenas de
P. S. D. M.
, atualmente com 04 anos de idade.

A prisão domiciliar no caso do homem com filho de até doze anos incompletos não possui caráter absoluto ou automático, podendo o benefício ser concedido ou não, após a análise, no caso concreto, da sua adequação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 914.866/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1o/7/2024, DJe 3/7/2024).

Apesar da declaração acostada no
writ
, na qual a genitora do paciente aduz que não possui condições de prestar os cuidados necessários às crianças, não há qualquer comprovação da imprescindibilidade de
Luiz
.

O parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo penal assim dispõe:

“Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Neste aspecto, a suposta declaração da genitora do beneficiário, desacompanhada de elementos de prova idôneos, não é suficiente para comprovar a imprescindibilidade de Luiz aos cuidados dos infantes.

Na hipótese, como já exposto, a prisão preventiva foi decretada com base em elementos aptos a justificar a medida extrema para garantia da ordem pública, não havendo prova da excepcionalidade exigida para a substituição por prisão domiciliar.

Portanto, indefiro o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
o
writ
e, na extensão,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Conceição de Moura Júnior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026